Tribunal: TJDFT
Processo: 0709742-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709742-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERTOLDO DE MOURA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LEILA MARIA DE OLIVEIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de execução de título extrajudicial, proposta pela ora agravante em desfavor de FLÁVIO SILVA ALVES e NEY MARQUES MOREIRA, que indeferiu os pleitos liminares de arresto e penhora de faturamento, nos termos a seguir reproduzidos (ID 190024664, dos autos originários): 1. Ciente da decisão acostada no ID 189536563. 2. A teor da aludida decisão, recebo provisoriamente a competência para fins de apreciação de medidas urgentes postuladas. 3. Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, conseqüencia lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. 4. Em relação ao pedido de penhora de faturamento, indefiro por ausência de demonstração dos requisitos ensejadores da medida de urgência postulada, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 5. Neste ato, prestei as informações solicitadas no ID 18953563, encaminhando-a por meio da ferramenta "comunicação entre órgãos julgadores". 6. Aguarde-se o provimento final relativo ao conflito de competência suscitado. Nas razões recursais (ID 57123710), a parte agravante postula, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao argumento de restarem atendidos os requisitos do artigo 300 do CPC. Em específico, afirma que a probabilidade do direito é lastreada pelo título executivo extrajudicial inadimplido e pesquisas particulares que indicam o esvaziamento patrimonial dos requeridos, tornando inviável a execução pelas vias tradicionais. Defendem, ainda, que as medidas (arresto e bloqueio de faturamento), é reversível a qualquer tempo. No mérito, pretende a reforma da decisão de origem e confirmação do eventual atendimento liminar. Preparo ao ID 57123713. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na forma do disposto ao parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a eventual suspensão dos efeitos da decisão recorrida depende da comprovação da probabilidade jurídica do pedido e do perigo na manutenção da decisão, a conferir: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Grifou-se) Na forma do disposto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, a eventual concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal depende do atendimento aos requisitos regulamentares de probabilidade jurídica do pedido e perigo de dano ou risco ao resultado do processo, a conferir: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a decisão combatida indeferiu os pedidos liminares de arresto de participação acionária, penhora de faturamento e arresto de contas bancárias aos fundamentos de que não restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento de tutela de urgência, especialmente quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a análise do caderno processual na origem indica que a execução proposta pela ora agravante em 16/02/2024 foi inicialmente objeto de conflito de competência (no 0705463-67.2024.8.07.0001) e sequer teve citação determinada nos autos. O Juízo provisoriamente competente para apreciação de medidas urgentes proferiu a decisão ora combatida, versando, apenas sobre os pleitos preliminares, ora reiterados por meio do presente recurso. Tal digressão se faz necessária para atestar que o procedimento executivo sequer teve seu início regular. Portanto, as alegações referentes a eventual risco ao resultado útil do processo não possuem lastro no histórico do feito executivo, ainda inexistente. A agravante defende que a atuação dos executados demonstra inadimplência contumaz e fraude contra credores o que configuraria tanto a probabilidade do direito à medida constritiva extraordinária, como o próprio risco ao resultado útil do processo. Contudo, as meras considerações quanto a existência de um grupo empresarial, com abertura e fechamento de diversas empresas que têm os executados como sócios, identificam apenas a atividade empresarial e não constituem fundamentação suficiente para a constatação da alegada conduta reiterada em fraude contra credores. Portanto, a probabilidade do direito às medidas extraordinárias de constrição patrimonial não está devidamente comprovada nos autos. Ressalte-se que os executados sequer foram citados ou frustrada qualquer intimação para pagamento ou cumprimento de eventual medida constritiva determinada pelo Juízo. Em verdade, sequer houve a estabilização do Juízo competente. Dessa forma, também não se constata, até o momento, prova de risco ao resultado útil do processo executivo. Ainda que a norma permita, em tese, a medida de arresto anteriormente a própria citação do executado, no caso dos autos, os argumentos trazidos pela exequente não são suficientes para a adoção da medida extraordinária requerida. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AUSENTES. 1. Com o intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. 2. A falta de citação não impede o arresto executivo de bens, na medida em que os artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias do executado por meio de sistema eletrônico judicial. 2. Entretanto, a jurisprudência desta Corte de Justiça aponta no sentido de que tal possibilidade só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do executado, o que não ocorreu na hipótese dos autos em que os executados sequer foram citados no processo originário. 3. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". 4. Na hipótese, ausente a probabilidade do direito e inexistindo evidências de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da não comprovação do estado de insolvência das rés, da dilapidação de patrimônio, da confusão patrimonial ou da configuração do grupo econômico com fins fraudulentos, não se mostra razoável a concessão liminar de medida cautelar de arresto de bens pertencentes aos devedores. 5. Ausentes a demonstração do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 300, §2o e 301 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de concessão liminar de arresto cautelar. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1724287, 07054458320238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esse motivo, não restam atendidos os requisitos necessários à antecipação dos efeitos dos pedidos relacionados às medidas de arresto ou penhora do faturamento de empresa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 21 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator